Tribunal: TJSP
Processo: 2019405-61.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE OBRA LITERÁRIA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA SEGUNDO OS PARÂMETROS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO

É rescindível por

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE OBRA LITERÁRIA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA SEGUNDO OS PARÂMETROS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO

É rescindível por violação à coisa julgada (art. 966, IV do CPC) a sentença proferida na fase de liquidação da sentença que homologa laudo pericial cujo valor apurado não observou os parâmetros determinados na decisão exequenda, além de acatar o número de horas indicados pelo próprio prestador de serviços para calcular o valor da remuneração a ele devida, a despeito da ausência de prova mínima da veracidade desse fato, quando deveria ter sido feita pesquisa de mercado para apurar valor médio de horas necessárias para realização de trabalhos semelhantes.

AÇÃO PROCEDENTE